Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712497-76.2023.8.07.0018 RECORRENTES: WALMOR RAIMUNDO TIGGEMANN, EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. RESP No 1.125.133/SP. ADC No 49 JULGADA IMPROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 204/23. CONVÊNIO ICMS No 178/23, DO CONFAZ. Evidenciada a cobrança de ICMS no deslocamento de bens componentes do ativo imobilizado de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, mostra-se suficientemente delineado o ato apontado como coator, o que legitima, em tese, a impetração do mandado de segurança voltado a afastar a alegada ilegalidade da cobrança. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento da ADC no 49, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. 3. Tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão, cujos efeitos serão produzidos a partir do exercício de 2024, e considerando que a ação mandamental foi impetrada após a decisão de mérito pela improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, impõe-se a denegação da segurança. 4. Embora a Lei Complementar no 204/23 tenha encerrado a discussão quanto à inexistência do fato gerador, remanesce a obrigação acessória de emitir a nota fiscal de transferência, com destaque do imposto, observados os procedimentos disciplinados no Convênio ICMS no 178/23, do Confaz. Tal se dá para fins de viabilizar a escrituração da transferência dos créditos respectivos, em observância ao princípio da não cumulatividade, e está em consonância com a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Remessa necessária e apelo providos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 150, inciso I, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, bem como 12, inciso I, da LC 87/1996 (Lei Kandir), alterada pela LC 204/2023, ao argumento que o fato gerador do imposto deve ser considerado no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Verberam que o ICMS incidirá nas operações de circulação de mercadorias e será calculado sobre o valor da operação mercantil efetivamente realizada. Defendem que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 149, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 149, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, discorrendo sobre a sistemática de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, à luz da decisão do STF na ADC 49 e sua modulação de efeitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 12, inciso I, da LC 87/1996, alterada pela LC 204/2023. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à indigitada transgressão aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 149, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027